Tribunal: TJSP
Processo: 2124772-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, SEM IMPOR CONDENAÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS RECUPERANDAS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA OU LITIGIOSIDADE, QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, SEM IMPOR CONDENAÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS RECUPERANDAS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA OU LITIGIOSIDADE, QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.